Tribunal: TJDFT
Processo: 0723546-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE DE PENHORA. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL.COMPROVAÇÃO. VERBAS IMPENHORÁVEIS. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.O empresário individual é pessoa física com inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Ele permanece como pessoa física e inexiste distinção entre a dívida contraída pelo empresário individual e àquela que está obrigada a pessoa física, de modo que os bens desta respondem pelas obrigações assumidas por aquele.
2.Ante a confusão entre o patrimônio do empresário individual e o da sua empresa individual, cabe ao executado comprovar que as verbas penhoradas possuem natureza jurídica de valores impenhoráveis.
3.São impenhoráveis os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o disposto no § 2o (inciso IV do Art. 833 do CPC).
4.A importância penhorada não excede o valor indicado no §2o do art. 833 do CPC, 50 (cinquenta) salários mínimos, portanto, impenhorável.
5.Agravo de instrumento conhecido e desprovido.